Tribunal: TJBA
Processo: 8005007-79.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8005007-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: HUGO FAGUNDES DE BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU ARGUMENTO CAPAZ DE COMBATER A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA LANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO COMPETE ORIGINARIAMENTE A ESTE TRIBUNAL A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇAS GENÉRICAS DE PERFIL COLETIVO, INCLUSIVE AQUELAS PROFERIDAS EM SEDE MANDAMENTAL COLETIVA, CABENDO ESSA ATRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 516 do CPC e 92 do Regimento Interno deste Tribunal, além da Ordem de Serviço VP1-08/2019 - DD2G, publicada no DJe em 29/05/2019; abre precedente para uma fragmentação da jurisprudência, acarretando um sobrecarga do primeiro grau, em detrimento da utilização dos recursos e da expertise disponíveis neste órgão julgador do processo originário; e esvazia a competência da Seção. II – Os argumentos esposados no recurso não se revelam capazes de motivar a reconsideração do decisum ou justificar sua reforma. Submete-se, pois, à apreciação do colegiado os escorreitos fundamentos constantes na decisão ora recorrida, com o aprofundamento das questões para melhor compreensão, inclusive com a abordagem dos aspectos suscitados pela parte recorrente. III – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. No caso ora em exame, o Mandado de Segurança coletivo cujo título se pretende executar foi julgado no âmbito deste Tribunal, cuja competência originária foi atraída pelo fato da ação mandamental ter sido impetrada em face de ato atribuído a alguma das autoridades indicadas no art. 123, inciso I, alínea b, da Constituição do Estado da Bahia, c/c inciso I, “h”, do art. 92 do RITJBA. IV – A competência fixada com base no foro por prerrogativa de função, consubstancia-se em verdadeiro instrumento de garantia ao exercício do cargo, sobrepondo-se às demais espécies de competências previstas, em razão de sua especialidade. V – COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DE DECISÕES DE TRIBUNAL, EM CAUSAS DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Quanto à atribuição do Tribunal para a execução de suas decisões em causas de competência originária, trata-se de competência funcional sucessiva à fase de conhecimento, de modo que sua atração decorre da permanência do motivo que induziu a competência originária do Tribunal. Não é intuito do art. 516, I, do CPC, adotado no art. 92, I, “f”, do Regimento Interno deste Tribunal que toda e qualquer execução de acórdão proferido nas causas de competência originária dos Tribunais seja de sua atribuição, independentemente da subsistência das regras constitucionais de competência (art. 123 da Constituição do Estado da Bahia), o que, inclusive, desvirtuaria a excepcionalidade das atribuições originárias do Tribunal. VI – No presente caso, a ação executiva individual é ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual autoridade com prerrogativa de foro, o que afasta a razão que justificou, até a prolação do acórdão coletivo, o exame da demanda por esta Corte. VII – NATUREZA DO PROCESSO EXECUTIVO DECORRENTE DE TÍTULO COLETIVO. PROCESSO AUTÔNOMO. Diferentemente das situações em que a execução se apresenta como fase do processo de conhecimento, a execução individual de título executivo coletivo, ou mesmo de outros títulos com origem externa, se dá por meio de processo autônomo, com citação da parte executada e, se necessário, a liquidação do valor a ser pago, com individualização do crédito. VIII – Por ser processo autônomo, ausente qualquer hipótese de competência originária deste Tribunal, repise-se, deve o feito executivo ser proposto em primeira instância, e não neste Órgão, que não é competente para causas que envolvam cobranças de vencimentos em atraso contra o Estado, sem qualquer foro especial, quiçá as que ainda demandem individualização dos créditos. IX – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Com base em toda a linha de raciocínio acima abordada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem na Petição nº 6.076, decidiu que "não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância". X – Os fundamentos invocados no bojo da Petição nº 6.076 não se restringem à missão constitucional da Suprema Corte, mas também abordam questões essencialmente processuais e procedimentais, aplicáveis, portanto, a todo o ordenamento jurídico pátrio, inclusive pela sua relevância. XI – A construção jurídica a respeito da assessoriedade da regra de competência prevista no art. 516, I, do CPC e da autonomia do processo executivo decorrente de título coletivo são bastantes para conclusão que ora se propõe, independentemente do quanto decidido pelo STF no bojo da Petição nº 6.076, orientação jurisprudencial já seguida em outros Tribunais estaduais. XII – EFEITOS PRÁTICOS. No caso ora em exame, discute-se uma questão de direito, a competência executiva, cuja solução ora proposta encontra, do ponto de vista processual, amplo respaldo jurídico. Com todas as vênias aos que entenderem de modo diverso, compreendo que argumentos de ordem meramente operacionais (como a falta de aparelhamento do primeiro grau de jurisdição ou a multiplicidade de recursos neste Tribunal) não são suficientes a afastar a decisão que ora se propõe com fulcro em parâmetros normativos, sob pena de acarretar insegurança jurídica para as partes e a sociedade como um todo. XIII – O processamento das execuções individuais de título coletivo perante o foro do domicílio do exequente, a bem da verdade, confere maior celeridade e facilidade de acesso à jurisdição, permitindo o acesso do indivíduo ao benefício da tutela coletiva, na medida em que pode ser muito difícil para alguns o deslocamento ao juízo prolator do acórdão, muitas vezes a quilômetros de distância de suas residências, para propor a ação executiva e acompanhá-la. XIV – A distribuição de tais execuções entre os Juízos das Varas da Fazenda Pública não tem o condão, por si só, de comprometer a segurança jurídica quanto à uniformidade na interpretação do título, cuja observância é dever do magistrado singular, restando assegurado, inclusive, o duplo grau de jurisdição na análise. XV – Decisão mantida. Agravo Interno não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005007-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante HUGO FAGUNDES DE BRITO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência deste tribunal de justiça para processar e julgar a presente execução individual, nos termos do voto da Relatora. 3/M